Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-33.2023.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800676-33.2023.8.14.0004

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS

ADVOGADO DATIVO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800676-33.2023.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NO ARTIGO 33, “CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. MERA PRESUNÇÃO. PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME E RELACIONAMENTO COM O CORRÉU. INDÍCIOS INSUFICIENTES. VESTIBULAR INEPTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800676-33.2023.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim,
o qual nos autos criminais de nº 0800288-33.2023.8.14.0004, rejeitou a denúncia formulada em desfavor da nacional VALÉRIA ALBUQUERQUE FIDELIS, pelo cometimento, em tese, dos crimes constantes dos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões o recorrente pugnou pela modificação da decisão do juízo monocrático, alegando que a exordial preenche os requisitos legais para o seu recebimento, destacando que o “decisum” combatido seria “juízo de prelibação e não de mérito”, nos termos do artigo 56 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões da recorrida pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação o “decisum” foi preservado.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia, que:
“(...) na data de 30 de março de 2023 foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, na cidade de Almeirim, a Operação Reverbério para cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão deferidos nos autos do processo nº. 0800260-65.2023.8.0004 com o fim de combater o tráfico de drogas ilícitas, bem como reprimir a atuação de possíveis facções criminosas no município. Deste modo, por volta das 06h:30 na execução das medidas cautelares em face de Ruy Dey Glan Leão, no endereço localizado na rua Mariocaia de Abreu Paiva nº 284, bairro Buriti, nesta urbe, foram encontrados (ID 90010544) 194 buchas de maconha, 22 buchas e pedras de crack, 3 pedras de crack e 5 porções de skank sobre a mesa da sala, dentro da geladeira e dentro de um saco de café
e na residência num primeiro momento ficou demonstrado que além daquele suspeito havia também acusada Valéria Albuquerque Fidelis, a qual associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas.
Fora apreendido um aparelho celular em posse do denunciado no qual o qualifica como “Disciplina” ID 91983464, inclusive coordenando o comércio ilícito de drogas. Materialidade no laudo de ID 90134391 e autoria comprovadas no bojo dos autos bem como a conduta dos acusados está tipificada no art. 33 c.c 35 da Lei 11343/06.(...)”.
(grifos e negritos meus).

Busca o recorrente a reforma da decisão do magistrado monocrático, alegando que houve antecipação do julgamento no tocante aos crimes de tráfico de produtos entorpecentes e de associação ao tráfico – artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) -, sem que fosse possibilitada a produção de provas sob o crivo do contraditório, ou seja, sem tal procedimento

não poderia o magistrado primevo efetivar decisão completa e ampla dos fatos e provas arregimentadas ao processo.

Sustenta ainda o Ministério Público, que os suspeitos, RUY DEY GAN LEÃO e VALÉRIA ALBUQUERQUE FIDELIS, foram presos nas mesmas circunstâncias fáticas-jurídicas o que deu ensejo a mesma tipificação delitiva, ou seja, artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei de drogas, uma vez que a quantidade e natureza da substância que estava na posse daqueles, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, demonstra uma cooperação associativa para o tráfico, de modo que é nula a decisão que recebeu a denúncia em face de um e rejeitou em face do outro, por violação a isonomia, artigo 5º “caput” da Constituição Federal.

Por fim, afirma que a exordial preenche os requisitos legais para o seu recebimento, destacando que o “decisum” combatido seria “juízo de prelibação e não de mérito”, nos termos do artigo 56 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

O Órgão Ministerial, ao apresentar sua peça vestibular no juízo de primeiro grau, requereu a condenação da recorrida VALÉRIA ALBUQUERQUE FIDELIS, pelos crimes dos artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e salientou que: “(...)
na residência num primeiro momento ficou demonstrado que além daquele suspeito havia também acusada Valéria Albuquerque Fidelis, a qual associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas..(...)”
(negritos meus)

O Juízo de origem, por sua vez, ao rejeitar a peça inicial, no tocante a recorrida, VALÉRIA FIDELIS, sustentou que:
"(...) Analisando os argumentos levantados pela defesa da acusada Valéria Albuquerque Fidelis verifico que apesar de ter sido encontrado uma grande quantidade de drogas na geladeira da casa dos acusados, não há nas investigações indícios de que a acusada Valéria Albuquerque Fidelis esteja envolvida com o tráfico e nem com associação criminosa. A denúncia apesar de mencionar quanto a materialidade constante no laudo, aduz que a acusada “associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas”, entretanto não demonstrou os requisitos da estabilidade e permanência da acusada no delito, nem especificou as condutas que pudessem indicar que ela se enquadraria nos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.(...)(...) Em face do exposto rejeito a denúncia quanto a acusada Valéria Albuquerque Fidelis com base no art. 395, III, CPP, ante a ausência de justa causa apta a configurar a inépcia material. (...)”
(negritos meus)

Para melhor análise da questão ora em revisão, transcrevo, por oportuno, o disposto nos artigos 33, “caput”, e 35 da Lei de Drogas (Lei nº11.343/2006), “in verbis”:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (grifos e negritos meus)

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

(grifos e negritos meus)

No que se refere a conduta criminosa de associação para o cometimento do crime de tráfico de produtos entorpecentes – artigo 35 da Lei 11.343/2006 -, considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente
ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e §1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006,
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
[...] 6. Ordem não conhecida. (HC n. 220.231/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016) (grifos e negritos meus)

Assim, para a caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, é necessário que o “animus” associativo seja efetivamente provado, isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime em questão.

No caso, verifico que o juízo monocrático ao concluir pelo não recebimento da exordial acusatória em desfavor da recorrida no tocante ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, salienta que em nenhum momento o Ministério Público fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre ela e o corréu RUY DEY GAN LEÃO, ressaltando que a acusação tem por base meras conjecturas acerca de uma “societas sceleris”, de maneira que tenho como inviável o prosseguimento da ação penal em desfavor da recorrida pela prática do tipo penal descrito acima, que, conforme mencionado, não comporta associação meramente eventual.

Por essas razões, justamente porque constatada a associação eventual para a prática do crime, deve ser mantida a decisão que rejeitou a peça no tocante a recorrida pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, devendo ser mantida a inépcia material da exordial, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

Observo outrossim, que o juízo primevo rejeitou a denúncia em relação a apelada sobre o cometimento da conduta proibitiva prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, sustentada pelo argumento, de que apesar do recorrente ter descrito na peça de ingresso que a recorrida associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas, não demonstrou os requisitos da estabilidade e permanência da recorrida no delito de associação do tráfico -
nem especificou as condutas que pudessem indicar que ela se enquadraria no delito de traficância, do artigo 33 da lei supramencionada.

As circunstâncias narradas pelo recorrente na denúncia, como o lugar, a quantidade e as pessoas que se encontravam no local da apreensão dos produtos entorpecentes, sem apontar qual a conduta da recorrida para o cometimento de uma das ações criminosas previstas no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, abstendo-se minimamente de indicar a colaboração da mesma para o crime, ou seja, vendendo, comprando, produzindo, guardando, transportando, importando, exportando, oferecendo ou entregando ao consumo, lhe impedem de bem descrever a imputação, impedindo a realização do exercício de ampla defesa por parte da recorrida.

A única menção efetivada contra a apelada feita na peça vestibular foi a seguinte: “(...)
na residência num primeiro momento ficou demonstrado que além daquele suspeito havia também acusada Valéria Albuquerque Fidelis, a qual associou-se para a prática da comercialização de drogas ilícitas..(...)”,
e desta afirmação, pressupôs o recorrente que a recorrida, em tese, guardava drogas na residência em que foi encontrada com o corréu RUI, sem qualquer outro indício a não ser o relacionamento pessoal entre aqueles, além da mesma encontrar-se naquela ocasião em companhia do denunciado Rui, no imóvel em que foram encontrados os entorpecentes.

Da forma como se estabelece na denúncia, tem-se abstração e generalidade altamente deletéria para o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois a peça é genérica, e em virtude disso acaba por inverter o ônus “probandi”, haja vista que a inobservância por parte do órgão acusador da descrição mínima da conduta imputada a acusada, bem como do fato ocorrido, em última análise implica a incumbência da denunciada em demonstrar a não participação no ilícito penal (
APn 459/AC
, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 17/12/2010).

Assim, mantenho também a rejeição da peça inicial acusatória em relação a recorrida no tocante a conduta prevista no artigo 33, “caput, da Lei 11.343/2006.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a decisão que rejeitou a denúncia em relação a recorrida VALÉRIA ALBUQUERQUE FIDELIS, pelo cometimento dos crimes previsto nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024